Tribunal: TJSP
Processo: 1006473-54.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Ação monitória - Contrato administrativo – Serviço de guincho – Provas que demonstram a prestação dos serviços contratados sem a contraprestação – Administração que usufruiu dos serviços e não pode deixar de pagá-los, sob pena de enriquecimento sem causa, prejudicando a contratada – Pagamento devido – Dano moral não configurado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000662273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006473-54.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante HELENA
APARECIDA COSTA ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006473-54.2018.8.26.0066 -Voto no 44283
2
Apelação Cível no 1006473-54.2018.8.26.0066
Apelante: Helena Aparecida Costa ME
Apelado: Prefeitura Municipal de Barretos
Comarca: Barretos
Voto no 44283
Ação monitória - Contrato administrativo Serviço de guincho
Provas que demonstram a prestação dos serviços contratados
sem a contraprestação
Administração que usufruiu dos
serviços e não pode deixar de pagá-los, sob pena de
enriquecimento sem causa, prejudicando a contratada

Pagamento devido Dano moral não configurado Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação monitória cumulada com indenização por danos
morais ajuizada por Helena Aparecida Costa ME. contra a Prefeitura Municipal da
Barretos. Diz a inicial que a autora venceu processo licitatório na modalidade pregão,
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção/guincho
de veículos envolvidos em acidente ou infração de trânsito, dentro do perímetro urbano.
Sustentou que o contrato público no 620/14, firmado entre as partes foi assinado em
dezembro de 2014, com vigência de 24 meses, sendo prorrogado por igual período, com
efeito a partir de 23 de dezembro de 2016. Alegou que, do faturamento mensal dos
serviços, havia uma retenção de 20%, em favor da ré, a título de remuneração. Disse
que, embora na cláusula 4a do contrato administrativo constasse que o pagamento seria
efetuado até o dia 30 do mês subsequente à data da apresentação da nota fiscal/fatura, o
pagamento, da forma prevista, somente ocorreu a partir de setembro de 2017. Afirmou
que, antes, a empresa guinchava o veículo e recebia pelo serviço prestado quando da
regularização do serviço pelo proprietário, descontando-se a retenção dos 20% a título
de remuneração. Em relação aos veículos não resgatados pelos proprietários em tempo
hábil, eles ficavam em pátio até serem leiloados, quando, então, recebia diretamente do
leiloeiro. Contou que, diante dessa forma de pagamento, não empenhou as notas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006473-54.2018.8.26.0066 -Voto no 44283
3
Prefeitura, por recomendação da Administração. Sustentou que as ordens de serviço e
os checklist são documentos a comprovar a efetivação dos serviços. Relatou que os
serviços prestados de agosto de 2017 até o presente momento estão devidamente
quitados, mas há diversos serviços que foram prestados anteriormente e que não foram
pagos até o ajuizamento da ação. Contou que, em maio de 2017, foi realizado um leilão,
sendo arrematados 423 veículos. Diante da discussão de quem deveria receber pelo
serviço de remoção em Guaíra e Colômbia, o Secretário de Ordem Pública determinou
ao leiloeiro o depósito na conta da Administração Pública, no valor de R$ 291.785,54
para pagamento do serviço de pátio-guarda dos veículos e, no dia 06 de setembro de
2017, o montante de R$ 106.295,85, relativo ao pagamento da remoção dos 423
veículos arrematados no leilão, valor que, até o ajuizamento, não foi repassado à autora.
Contou que tentou receber amigavelmente os valores devidos, sem sucesso. Protocolou
requerimento junto ao Secretário de Ordem Pública para receber o valor integral
repassado pelo leiloeiro, mas recebeu resposta de que ele somente pagaria R$
50.916,00. Fez contraproposta de receber R$ 66.359,21, acrescendo à proposta do
secretário juros e correção, desde a data da efetiva prestação do serviço, mas o mesmo
não concordou. Protocolou novo pedido junto à prefeitura, endereçado ao Prefeito,
dando origem ao processo administrativo no 24.75/17, tendo se reunido com o corpo
jurídico da prefeitura para recebimento amigável dos valores e nas condições da
contraproposta, mas não obteve êxito. Diante da recusa do pagamento, por encontrar-se
endividada, porque o posto em que abastece seu veículo se recusou a fazê-lo em razão
de sua inadimplência, emitiu nota fiscal, apenas relativa aos veículos apreendidos em
Barretos, no valor líquido de R$ 31.561,47 (com a retenção dos 20%), sendo recebida
pelo agente administrativo, em 23 de fevereiro de 2018. Entretanto, mesmo após a
emissão da nota, a ré não a pagou, nem a empenhou. Assim, viu-se obrigada a ingressar
com a presente demanda para recebimento dos serviços prestados, tanto dos guinchos
feitos à requerida, bem como aos Municípios de Guaíra e Colômbia, que guardavam os
veículos nesta cidade, ante a inexistência de vaga em seus municípios. Sustentou que o
valor devido pelos serviços prestados ao Município, com juros e correção desde 06 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006473-54.2018.8.26.0066 -Voto no 44283
4
setembro de 2017 (data da transferência eletrônica para conta da prefeitura), bem como
retirando a retenção de 20%, é de R$ 48.394,33. Em relação às outras duas cidades, com
atualização na mesma data, mas sem a retenção de 20%, é de R$ 36.405,83, resultando
um total de R$ 84.800,16. Ainda, pleiteou indenização por danos morais, em valor
equivalente a R$ 50.000,00. Em sede de tutela antecipada, pediu que a empresa Borges
Leilão seja intimada a depositar em juízo os valores arrecadados no leilão de fevereiro
de 2018.
Justiça gratuita deferida e tutela antecipada indeferida, a fls. 793.
Pedido de aditamento da inicial para incluir recebimento dos
valores arrecadados no leilão realizado em fevereiro de 2018, que atingiriam um
montante atualizado de R$ 23.315,57, atualizando-se o valor da causa para R$
158.115,73 (fls. 798).
Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de
urgência (fls. 807). Decisão mantida, a fls. 814.
Audiência infrutífera (fls. 1073). Proposta apresentada pela ré
(fls. 1080), rejeitada pela autora (fls. 1087).
Embargos monitórios, a fls. 1092, alegando que a dedução de
20% a título de remuneração está prevista no próprio edital que regulou o certame.
Afirmou que o pagamento somente ocorre após a emissão da nota fiscal, cujos valores e
serviços devem ser estritamente vinculados ao que foi contratado, sendo impossível que
haja empenho e liquidação e despesa dissociada dos termos contratados. Disse que
eventual check list apresentado pela autora trata-se de documento unilateral que não
atende a qualquer finalidade fiscal ou contábil. Alegou que a autora pretende o
recebimento de quantias não supostamente devidas por outros Municípios, devendo a
parte autora promover as medidas judiciais cabíveis em face daqueles entes
administrativos. Defendeu a inadequação da via eleita, pois a autora tenta receber

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006473-54.2018.8.26.0066 -Voto no 44283
5
valores sem fazer prova escrita, assim como a inexistência de indenização por danos
morais. Requereu o acolhimento dos embargos monitórios, com a extinção do feito sem
resolução do mérito.
Impugnação dos embargos, a fls. 1103. Manifestação da
requerida, a fls. 1124.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 1125), pelo juiz
Carlos Fakiani Macatti, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 69.039,60,
devidamente corrigida segundo o tema 810 do Supremo, pelo IPCA-E, a partir da data
de cada leilão, ou seja, o valor de R$ 52.202,80, corrigido desde maio/17 e a quantia de
R$ 16.836,80, desde fevereiro/18, com incidência de juros moratórios calculados na
forma estabelecida na lei 11.960/09, a partir da citação.
Insatisfeita, apela a autora, alegando que trouxe aos autos
documentos suficientes comprovando o seu direito de receber a quantia indicada nos
autos, mas que o juiz acolheu o valor apontado pelo Município como correto, sem
fundamentar adequadamente a decisão. Insiste no pagamento do valor requerido
inicialmente, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Recurso tempestivo e contrariado.
É o relatório.
Sustenta o Município recorrido que o julgador deixou de
apreciar a preliminar arguida, no sentido de ser a ação monitória via inadequada
para realizar a cobrança relativa ao contrato em apreço, pois não há prova
escrita hábil a comprovar o direito perseguido.
A ação monitória, prevista no art. 700 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006473-54.2018.8.26.0066 -Voto no 44283
6
Processo Civil de 2015, “pode ser proposta por aquele que afirmar, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz: I- o pagamento de quantia em dinheiro”.
No presente caso, a autora juntou aos autos documentos
comprovando que firmou contrato administrativo com a Municipalidade (fls.
36), comprometendo-se a fornecer prestação de serviços de remoção/guincho de
veículos envolvidos em acidente e/ou infrações de trânsito dentro do perímetro
urbano daquele Município, de acordo com a planilha básica do Edital 192/14
(cláusula 1o).
Referido documento, em sua cláusula 3a, estabelece o preço
para a prestação do serviço pela ora recorrente, indicando a cláusula 4a que o
pagamento deveria ser realizado até o 30o dia do mês subsequente da data da
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada e aprovada pela
Contratada.
A autora juntou aos autos várias ordens de serviço, assim
como os check lists, que indicam a prestação dos serviços contratados pela
recorrente (fls. 40/698, 828/1068), assim como notas fiscais de serviço, em que
a Secretaria Municipal de Ordem Pública autorizou o pagamento (fls. 699/708).
Também juntou aos autos documentos comprobatórios do
edital do leilão no 003/2017, e de sua realização, com a venda dos veículos
guinchados pela autora (fls. 709/722). Também juntou e-mail que comprova que
o valor da remoção dos veículos foi repassado para a Prefeitura Municipal (fls.
723/726).
Juntou ainda o edital do leilão no 01/2018 (fls. 747), com a
relação de todos os veículos leiloados e que utilizaram dos serviços da autora
(fls. 754/769, 800/806).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006473-54.2018.8.26.0066 -Voto no 44283
7
Diante da existência de todos esses documentos (contrato
administrativo, ordens de serviço, check lists, edital dos leilões), não há dúvidas
de que há provas suficientes para a propositura de uma ação monitória, que visa
acesso mais célere à prestação jurisdicional satisfativa, dispensando o processo
de conhecimento, da forma como normalmente é concebido, para se atingir a
formação de um título executivo apto a embasar a execução.
Assim, afasta-se a preliminar arguida.
No mérito, verifica-se que a decisão proferida em primeiro
grau não restou bem fundamentada, afirmando apenas que “considerando que o
montante proposto é próximo ao pleiteado pela requerente no que cinge aos
serviços de guincho/remoção realizados, reputo-os como corretos”.
Como bem argumentou a recorrente, os valores pedidos e os
valores admitidos como devidos pela parte contrária não são próximos, não
podendo ser mantida a conclusão da sentença.
Além da documentação juntada pela autora, comprovando a
existência do contrato administrativo, dos leilões indicados nos autos e da
prestação de serviços pela recorrente (ordens de serviços e check lists assinadas
por seus recebedores), ela ainda juntou aos autos as mensagens trocadas com a
Municipalidade (fls. 727/745), na tentativa de solucionar o problema
administrativamente e receber pelo serviço prestado, sem sucesso.
Nenhum dos documentos apresentados pela recorrente foi
impugnado especificamente pela ré, que admitiu a contratação dos serviços,
com dedução de 20% prevista no edital, e apenas sustentou que os valores
corretos a serem pagos seriam aqueles apresentados a fls. 1082/1083.
Os documentos juntados pela autora e indicados, quando da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006473-54.2018.8.26.0066 -Voto no 44283
8
análise da preliminar comprovam que os serviços foram prestados e estão
assinados tanto pelo representante da requerente como pelo representante da
requerida, não se podendo falar em produção unilateral de documentos.
Sustentou a Municipalidade que nenhum direito socorre a
autora, pois deixou de emitir documento fiscal (notas fiscais), não podendo a
Administração realizar o empenho ou mesmo liquidar a despesa e providenciar
o pagamento.
Embora a autora tenha razão, ao afirmar que a autora
deveria emitir as notas fiscais, como determinava a cláusula 4.1 do contrato
administrativo, verifica-se que, na hipótese, apesar do desrespeito à forma
exigida, os serviços foram prestados e comprovados, não podendo a
Administração Pública utilizar os serviços da recorrente sem a devida
contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.
A Municipalidade foi procurada diversas vezes pela autora,
na tentativa de composição, sem sucesso.
Sustentou a Municipalidade que não há nos autos
comprovação de que se comprometeu a efetuar o pagamento de numerário
relativo à apreensão e leilão de veículos no Município de Colômbia e Guaíra
(fls. 1097):
“Não há convênio, contrato, ou qualquer outro instrumento
público firmado com aqueles municípios indicando que
Barretos deveria promover pagamento à autora. Não há, nem
mesmo, certeza dos serviços prestados em favor de Guaíra e
Colômbia, que sequer integram o polo passivo da demanda.
Portanto, como já dito e ora reiterado, se há débitos dos
Municípios de Colômbia e Guaíra para com a autora, deve ela
dirigir as medidas judiciais cabíveis em face daqueles entes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006473-54.2018.8.26.0066 -Voto no 44283
9
Entretanto, verifica-se que o próprio requerido admite,
através de seu Secretário Municipal de Ordem Pública, que são devidos os
valores relativos aos veículos guinchados nos municípios de Guaíra e Colômbia,
dizendo que os valores, nesse caso, deveriam ser repassados integralmente, sem
retenção. E que, aos veículos guinchados no Município de Barretos deveria ser
aplicada a retenção de 20% do valor bruto, conforme contrato vigente (fls.
1081/1083).
As provas indicam que a Municipalidade recebeu os valores
relativos aos leilões e, portanto, deveria repassá-los para a recorrente, pagando
os serviços de guincho e remoção realizados.
Se tudo isso é verdade, em relação aos danos morais, não
podem eles ser concedidos, pois não vieram suficientemente comprovados nos
autos.
Parte da confusão foi causada pela própria autora, que
deixou de emitir as notas fiscais dos serviços prestados e apresentá-las à
Municipalidade, permitindo que a irregularidade lhe causasse aborrecimentos.
Honorários para a autora no valor de 10% do proveito
econômico que está tendo.
Dessarte dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica